Tribunal: TJSP
Processo: 0056397-22.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM BASE EM DIREITO A VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. Sentença de improcedência. Apelo do autor, buscando a reversão do julgado, sustentando a existência de dois planos de aposentadoria distintos, mesmo após o "saldadmento", referindo-se o seu pedido, exclusivamente, ao plano anterior (Benefício Definido – BD). Controvérsia dos autos que deve ser resolvida à luz do decidido pelo C. STJ nos Temas Repetitivos 955 e 1.021. Inclusão de reflexos de verbas reconhecidas na Justiça Trabalhista no cálculo do benefício de aposentadoria complementar que deve contar com previsão regulamentar, ausente no caso em apreço. Autor que, voluntariamente, optou pelo "saldamento" do plano anterior no ano de 2006, migrando para o Plano Prevmais, vigente quando de seu desligamento do Banco do Brasil e da implementação do benefício de aposentadoria. Irretratabilidade do "saldamento", implicando renúncia ao regime anterior. Regulamento do Prevmais que expressamente prevê em seu item 1.42 que verbas como horas extraordinárias, abonos, participações em lucros/resultados etc. não deverão ser consideradas no cálculo do salário de benefício. Não preenchimento de condição prevista nas teses firmadas pelo C. STJ nos acórdãos-paradigmas. Total improcedência da ação que se mostra de rigor. Precedentes deste E. TJSP em casos idênticos. Decisão mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0056397-22.2013.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM BASE EM DIREITO A VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. Sentença de improcedência. Apelo do autor, buscando a reversão do julgado, sustentando a existência de dois planos de aposentadoria distintos, mesmo após o "saldadmento", referindo-se o seu pedido, exclusivamente, ao plano anterior (Benefício Definido

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM BASE EM DIREITO A VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. Sentença de improcedência. Apelo do autor, buscando a reversão do julgado, sustentando a existência de dois planos de aposentadoria distintos, mesmo após o "saldadmento", referindo-se o seu pedido, exclusivamente, ao plano anterior (Benefício Definido – BD). Controvérsia dos autos que deve ser resolvida à luz do decidido pelo C. STJ nos Temas Repetitivos 955 e 1.021. Inclusão de reflexos de verbas reconhecidas na Justiça Trabalhista no cálculo do benefício de aposentadoria complementar que deve contar com previsão regulamentar, ausente no caso em apreço. Autor que, voluntariamente, optou pelo "saldamento" do plano anterior no ano de 2006, migrando para o Plano Prevmais, vigente quando de seu desligamento do Banco do Brasil e da implementação do benefício de aposentadoria. Irretratabilidade do "saldamento", implicando renúncia ao regime anterior. Regulamento do Prevmais que expressamente prevê em seu item 1.42 que verbas como horas extraordinárias, abonos, participações em lucros/resultados etc. não deverão ser consideradas no cálculo do salário de benefício. Não preenchimento de condição prevista nas teses firmadas pelo C. STJ nos acórdãos-paradigmas. Total improcedência da ação que se mostra de rigor. Precedentes deste E. TJSP em casos idênticos. Decisão mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.